Tribunal: TJMT
Processo: 1002761-72.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002761-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Cédula de Crédito Bancário, Nulidade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), SAO MIGUEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP - CNPJ: 00.302.448/0001-60 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002761-72.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SAO MIGUEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA OBSTAR OS EFEITOS DA MORA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS ELENCADO NO ART. 300 DO CPC/2015 -

QUESTIONAMENTO DE ENCARGO INCIDENTE NA NORMALIDADE -

PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA -

RECURSO NÃO PROVIDO.

Somente quando verificada a verossimilhança da alegação de abuso contratual é que serão deferidas as tutelas de urgência, dentre as quais a autorização para depósito do valor incontroverso.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002761-72.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SAO MIGUEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1002761-72.2021.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Revisão de Contrato, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava o “
recálculo do valor da parcela do Instrumento Particular de Confissão e Reestruturação de Dívidas – Sem Novação nº 205.152.259, considerando as premissas acima delineadas, adequando-o para o saldo devedor efetivo – R$ 203.767,72, e com este valor, adequar a parcela para o valor de R$ 4.846,33”
.

Aduz que celebrou com o agravado “
diversos contratos bancários Cheque Especial Empresarial - Crédito rotativo disponível em conta corrente, disponibilizado de forma permanente, valor: R$100.000,00, juros contratados: 13,99% ao mês; o contrato de Conta Garantida nº 2220 no valor: R$250.000,00, data do contrato: 12/01/2018 vencimento: 12/04/2018 juros contrato: 2,10% ao mês, 28,324% ao ano; e o contrato de Conta Garantida nº 2230, no valor: R$250.000,00, data contrato: 12/01/2018 vencimento: 12/04/2018 juros contrato: 3,07% ao mês, 43,74% ao ano”
.

Diz que, “
após renegociação, celebrou Instrumento Particular de Confissão e Reestruturação de Dívidas – Sem Novação de nº 192.151.858 foi celebrado em 11 de junho de 2019. Posteriormente, em nova negociação, foi substituído pelo Instrumento Particular de Confissão e Reestruturação de Dívidas – Sem Novação nº 205.152.259, celebrado em 29 de julho de 2020”
.

Alega cobrança de juros abusiva, muito acima da média do mercado no período, como demonstrariam os documentos anexados aos autos e o parecer técnico.

Argui que o
decisum
é nulo porque estaria em desconformidade com as razões postas na inicial.

Sob o argumento de que preenche todos os requisitos, pede a concessão da medida.

Antecipação da tutela recursal indeferida (id n. 77589954).

Sem contraminuta (id n.

81701477).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002761-72.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SAO MIGUEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava o recálculo das parcelas do Instrumento Particular de Confissão e Reestruturação de Dívidas – Sem Novação n. 205.152.259 para R$ 4.846,33, proferido nestes termos:

(...)

Entretanto, analisar os pedidos de alteração dos valores cobrados no contrato, dos juros e taxas a serem aplicadas seria adentrar as questões de mérito, incabível neste momento.

Assim, não se faz possível determinar o recálculo do contrato questionado.

Temos ainda que, para a exclusão ou que o requerido abstenha de incluir o nome do requerido nos cadastros de crédito, conforme entendimento já pacificado no STJ, a verossimilhança das alegações somente se materializa quando existe expressa contestação do saldo devedor fundada em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e que o valor verossímil da dívida seja imediatamente consignado em juízo, o que não é o caso dos autos.

Além disso, do teor da Súmula nº 596 do STF, extrai-se que, quanto às taxas de juros e outros encargos cobrados, as instituições financeiras não se sujeitam às limitações impostas pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33).

Por isso, entendo que os juros remuneratórios não podem ser limitados ao percentual de 12% ao ano.

Desse modo, a simples alegação de que os juros contratados são abusivos, não tem o condão de levar a presunção de que a taxa é efetivamente desproporcional.

Assim, não verificando presentes os requisitos autorizadores do art. 300 do CPC, não vejo como acolher o pedido da autora.
(Id 76814489 - Pág. 181)

O
decisum
recorrido está suficientemente fundamentado, portanto não se justifica sua anulação sob o argumento de violação ao art. 93, X, da CF.

Discute-se na lide a possibilidade de antecipação da tutela para que a agravante deposite em juízo o montante que o agravado entende devido (quantia incontroversa), para que, com isso, sejam suspensos os efeitos da mora.

Somente quando constatada a verossimilhança da arguição de abuso contratual é viável o deferimento das tutelas de urgência, dentre as quais a autorização para depósito da importância incontroversa, sendo imperioso demonstrá-la de início.

Vale registrar que a Súmula 380 do STJ enuncia que a simples propositura da Ação de Revisão de Contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

E no RESP 1.061.530, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos repetitivos, foi estabelecido o seguinte:

“
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual
”.

Na inicial, a agravante formalizou esse pedido sob a alegação de excesso nos juros remuneratórios aplicados, pois “
a taxa praticada foi sempre superior à média de mercado, informada pelas instituições financeiras ao BACEN. A requerida praticou taxas de 11,452% a 19,144% neste período, com média de 14,89% ao mês (ou 440,08% ao ano). A média de mercado, por outro lado, oscilou entre 12% a 13%, com média de 13,13% (ou 339,55%)”
(id n. 76814489, pág. 12).

Todavia, essa cobrança acima da taxa média de mercado por si só não desconstitui a mora e, por conseguinte, não autoriza o pagamento do valor incontroverso com efeitos liberatórios, nesta fase processual.

Por consequência, sem antecipar a discussão de mérito, por ora não há como deferir a pretensão da agravante.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. SÚMULA N. 380/STJ. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "A simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (Súmula n. 380/STJ).

2. O Tribunal de origem, com base nos elementos de prova dos autos, não identificou a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto fático-probatório, vedado em recurso especial em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”
. (AgRg no AREsp 687.420/MS, Rel. ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/04/2019, DJe 05/04/2019).

À vista do exposto, ausente a probabilidade do direito, não há como conceder a antecipação da tutela (arts. 300 e 305, da Lei n. 13.105/2015).

Posto isso, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021